Tribunal: TJSP
Processo: 1009297-60.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE DIADEMA – Imóvel construído irregularmente – Expedição pelo Município de inúmeras notificações e embargos à obra, ignorados pela autora, que não providenciou nenhuma medida apta à regularização – Concessão de prazo de 6 meses para a regularização do imóvel – Inércia da ré – Ausência de adoção das medidas para a regularização da obra

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE DIADEMA – Imóvel construído irregularmente – Expedição pelo Município de inúmeras notificações e embargos à obra, ignorados pela autora, que não providenciou nenhuma medida apta à regularização – Concessão de prazo de 6 meses para a regularização do imóvel – Inércia da ré – Ausência de adoção das medidas para a regularização da obra justifica a manutenção da segurança para a demolição do imóvel– Precedentes desta Corte – Manutenção da r. sentença – Recurso não provido.